Tribunal: STF
Processo: Rcl 67714
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por John Lennon Ferreira de Sousa, em 26.4.2024, contra a seguinte decisão do juízo da Vara Única do Trabalho de Eusébio/CE, no Processo n. 0001296-66.2022.5.07.0034, pela qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252/MG, representativo do Tema 725 da repercussão geral:



    “DO MÉRITO. DA RESPONSABILIZAÇÃO DA SEGUNDA RECLAMADA. A tese da parte autora afirma que prestava serviços à primeira reclamada, todavia, assevera que a segunda reclamada era tomadora dos seus serviços. A antítese apresentada pela segunda ré, nega que o reclamante tenha em algum momento lhes prestado serviço, seja de natureza empregatícia, seja de forma terceirizada. Assevera que caberia à parte autora o encargo de constituir prova. Ante a negativa de existência do instituto da terceirização de serviços, caberia a parte reclamante comprovar a existência do mesmo, ônus do qual não se desincumbiu. Em nenhum momento conseguiu demonstrar que sua força de trabalho foi dispensada de modo integral à segunda demandada, haja vista que nem mesmo testemunha apresentou. Diante do exposto, é forçosa a conclusão de que inexiste responsabilidade subsidiária da segunda reclamada em face do reclamante, uma vez que inexiste relação triangularizada. Não há tomada de serviço por empresa interposta. Como se não bastasse, também não há provas de que a segunda reclamada tenha atuado com culpa in eligendo ou in vigilando, não caracterizando, portanto, ausência de fiscalização no cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da segunda reclamada. Logo, possíveis título de crédito devem ser respondidos somente em face da primeira reclamada, sua real empregadora. Não reconheço a responsabilidade em face da segunda demandada, M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS. Não reconheço, portanto, a responsabilidade subsidiária da segunda demandada. DO VÍNCULO DE EMPREGO E VERBAS RESCISÓRIAS Restou incontroverso que o vínculo de emprego mantido entre o reclamante e a primeira reclamada perdurou de 07/06/2018 a 17/01/2022, data em que foi extinto imotivadamente ante a projeção do aviso prévio indenizado. Incontroverso, ainda, que o reclamante desempenhou a função de mecânico, mediante salário de R$ 2.259,24, que servirá de base de cálculo das parcelas, objeto de eventual condenação. DAS PARCELAS RESCISÓRIAS E TRABALHISTAS. (...)



    III. DISPOSITIVO FRENTE A TUDO ISSO as preliminares arguidas na defesa; e, no mérito decide julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação trabalhista ajuizada por JOHN LENNON FERREIRA DE SOUSA em face de M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS, afastando a responsabilidade subsidiária desta. Decide ainda declarar, de ofício, a inépcia do pedido de indenização adiciona; e, no mérito, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação trabalhista ajuizada por JOHN LENNON FERREIRA DE SOUSA em face de C A M COELHO – ME, para condenar a reclamada, no pagamento, no prazo de 48 horas, após o trânsito em julgado, das seguintes parcelas (...)” (fls. 1-2, doc. 20).



    2. O reclamante informa que “foi contratado pela 1ª Reclamada CAM COELHO em 07/06/2018 para exercer a função de Mecânico (...) [e que] a prestação de serviço era realizada exclusivamente nas dependências da 2ª reclamada (M DIAS BRANCO)” (fl. 2).



    Esclarece que, “após a instrução processual, sobreveio sentença nos autos que julgou parcialmente procedente as pretensões deste reclamante, condenando a 1º reclamada ao pagamento das verbas rescisórias devidas e afastando a responsabilidade subsidiaria da 2ª reclamada M. DIAS BRANCO S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTO” (fl. 2).



    Relata que a sentença foi objeto de “Recurso Ordinário, no qual, a parte autora, pedia a reforma da decisão, no sentido de incluir a empresa M. DIAS BRANCO COMERCIO DE ALIMENTOS como responsável subsidiária, demonstrando que, o MMº juiz, deixou de apreciar provas documentais, bem como confirmações incontestes presentes nos autos da relação contratual civil de prestação de serviços, de forma que a segunda reclamada (M. DIAS BRANCO), se utilizava da força de trabalho do reclamante, por meio da 1ª Reclamada (CAM COELHO)” (fl. 7).



    Sustenta estar “evidenciado que a empresa M DIAS BRANCO figurou como tomadora dos serviços e responsável subsidiária pelas verbas devidas ao trabalhador relativamente ao período em que se beneficiou dos seus serviços” 
(fl. 9) e destaca que “existem várias demandas de outros funcionários com os mesmos pedidos contra estas mesmas reclamadas, inclusive, em alguns desses vários processos este reclamante atuou como testemunha, tendo a demanda sido exitosa e reconhecido a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada M DIAS BRANCO S.A” (fl. 10).



    Argumenta que o “juízo a quo que proferiu a sentença do reclamante em 1º grau, cometeu um grande erro ao não reconhecer a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada” (fl. 13), deixando de “observ[ar os] limites do que definido na ADPF/324 e RE 958.252/MG (tema 725 da repercussão geral)” (fl. 16).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar a decisão da MMª Única Vara do Trabalho de Eusébio/CE, nos autos da reclamatória trabalhista de nº 0001296-66.2022.5.07.0034, determinando observância aos limites do que definidos nas ADPF/324 e RE 958.252/MG (tema 725 da repercussão geral) e reconhecendo a responsabilidade subsidiaria da empresa M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS para responder por todos os créditos trabalhista do reclamante“ (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao deixar de reconhecer a responsabilidade subsidiária da M. Dias Branco S.A. pelos débitos trabalhistas devidos ao reclamante pela CAM Coelho ME, o juízo da Vara Única do Trabalho de Eusébio/CE teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. O recurso ordinário pelo qual confirmada a sentença proferida pelo juízo da Vara Única do Trabalho de Eusébio/CE foi objeto de recurso de revista, inadmitido, e de agravo de instrumento, fato omitido na inicial da reclamação. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em 30.8.2023, o Ministro Relator negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto por John Lennon Ferreira de Sousa contra a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, decisão confirmada pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos termos seguintes: 



“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA NÃO ANALISADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA 126 DO TST. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo não provido. (...)



    O agravante não se conforma com a decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento, nos seguintes termos: ‘Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão mediante a qual se denegou seguimento ao recurso de revista, nos seguintes termos: PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS Recurso tempestivo (decisão publicada em 16/05/2023 – Id eeea841; recurso apresentado em 24/05/2023 – Id 692a681). Representação processual regular (Id c509d4d). Preparo dispensado (Id c53f6c0). PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS TRANSCENDÊNCIA Nos termos do artigo 896-A, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, cabe ao Tribunal Superior do Trabalho analisar se a causa oferece transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA / SUBSIDIÁRIA Alegação(ões): - contrariedade à(ao): item IV da Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho. - divergência jurisprudencial. O Recorrente alega que: […] III – DOS MOTIVOS PARA A REVISÃO DO REFERIDO ACORDÃO. E APLICAÇÃO DA SÚMULA 331, IV TST. Nos termos do Art. 896 CLT, o autor passa a demonstrar os motivos que levam à necessária reforma do acordão recorrido. A divergência jurisprudencial no não reconhecimento do vínculo subsidiário da empresa M. DIAS BRANCO por parte do acordão é notadamente prejudicial em desobediência à aplicação da súmula 331, IV TST bem como não se demonstra correta pois não remete ao entendimento majoritário e aplicado inclusive por outros Juízes a casos entre outros autores e as reclamadas da inicial. (…) Ora, do respeitável voto proferido extrai-se o que a parte reclamante já havia deixado claro em sede de recurso ordinário. A documentação anexa ao processo, contém prova incontestável da prestação de servidos do reclamando à M. DIAS BRANCO, que, fez uso força de trabalho do empregado. Vale lembrar, como dito no voto, que em momento algum a recorrida M. DIAS BRANCO, questionou a documentação, restando comprovado assim, ainda, processualmente que a mesma é verídica. Restando provado que havia a relação na qual a mesma se beneficiava da força de trabalho do trabalhador. (...) 



    DA RESPONSABILIZAÇÃO DA SEGUNDA RECLAMADA. A tese da parte autora afirma que prestava serviços à primeira reclamada, todavia, assevera que a segunda reclamada era tomadora dos seus serviços. A antítese apresentada pela segunda ré, nega que o reclamante tenha em algum momento lhes prestado serviço, seja de natureza empregatícia, seja de forma terceirizada. Assevera que caberia à parte autora o encargo de constituir prova. Ante a negativa de existência do instituto da terceirização de serviços, caberia a parte reclamante comprovar a existência do mesmo, ônus do qual não se desincumbiu. Em nenhum momento conseguiu demonstrar que sua força de trabalho foi dispensada de modo integral à segunda demandada, haja vista que nem mesmo testemunha apresentou. Diante do exposto, é forçosa a conclusão de que inexiste responsabilidade subsidiária da segunda reclamada em face do reclamante, uma vez que inexiste relação triangularizada. Não há tomada de serviço por empresa interposta. Como se não bastasse, também não há provas de que a segunda reclamada tenha atuado com culpa in eligendo ou in vigilando, não caracterizando, portanto, ausência de fiscalização no cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da segunda reclamada. Logo, possíveis títulos de crédito devem ser respondidos somente em face da primeira reclamada, sua real empregadora. Não reconheço a responsabilidade em face da segunda demandada, M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS. Não reconheço, portanto, a responsabilidade subsidiária da segunda demandada. (...).’ CONCLUSÃO DO VOTO Voto pelo conhecimento do recurso interposto pelo reclamante e, no mérito, negar-lhe provimento.(...)



    Analiso. É sabido que a natureza extraordinária do recurso de revista não autoriza o reexame de fatos e provas. Desse modo, esta Corte Superior apenas pode valorar os dados fáticos delineados de forma expressa no acórdão regional. É exatamente este o entendimento contido na Súmula 126 do TST, usada como suporte da decisão ora agravada. Assim, se a pretensão recursal está frontalmente contrária às afirmações do Tribunal Regional acerca das questões probatórias, o recurso apenas se viabilizaria mediante a incursão nas provas coligidas aos autos, circunstância vedada pela já mencionada Súmula 126 do TST. No caso, o exame detido dos autos, mediante o confronto entre as razões do recurso de revista e o acórdão proferido pelo Tribunal Regional, evidencia que não é possível inferir as violações e divergências indicadas, pois a pretensão recursal está frontalmente contrária às afirmações do Tribunal Regional acerca do tema em exame. Assim, para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Tribunal Regional, seria imprescindível o reexame fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula 126 do TST. 



    Ademais, não exacerba salientar que a decisão está em sintonia com a Súmula 331, IV e VI, do TST (...) Ante o exposto, com base nos arts. 932, IV, c/c 1.011, I, do CPC, e 118, X, do RITST, JULGO PREJUDICADO o exame dos critérios de transcendência da causa e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento” (fls. 569-581; sic). (...)



    O Tribunal Regional, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o reclamante não conseguiu comprovar suas alegações quanto à prestação de serviços a empresa diversa da empregadora (...)



    Portanto, nego provimento ao agravo”.



    O título judicial contra o qual se volta o reclamante, a sentença proferida pelo juízo da Vara Única do Trabalho de Eusébio/CE, não mais subsiste, tendo sido substituída pelo acórdão do Tribunal Regional do Trabalho e, posteriormente, pelo acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, tornando-se este o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI 
Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    O acórdão pelo qual substituída a decisão reclamada é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial.



    6. O art. 1.008 do Código de Processo Civil dispõe que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona:



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (NEGRÃO, Theotonio. Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, 
p. 694).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora